Tribunal: TJSP
Processo: 2066465-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência Judiciária. Pessoa física. Indeferimento. Pedido de reforma. Possibilidade. Demonstração de situação econômica frágil. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade. Ausência de elementos que contrariam a versão da parte agravante. Orçamento familiar comprometido. Justiça Gratuita concedida. R. Decisão reformada. Recurso provido.